Tribunal: TJDFT
Processo: 0713791-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713791-76.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: EREDI DA CRUZ BARBOSA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, EREDI DA CRUZ BARBOSA D E S P A C H O Cuidam-se de Apelações interpostas por DISTRITO FEDERAL (ID 46732201 da origem) e EREDI DA CRUZ BARBOSA (ID 471100990 da origem) ante Sentença (ID 45777705 da origem) proferida na Ação Declaratória com Obrigação de Fazer c/c Cobrança, ajuizada por EREDI DA CRUZ BARBOSA distribuída para 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, deferiu os pedidos autorais. Em Petição ID 25339598, o DISTRITO FEDERAL manifesta-se pelo desentranhamento da petição de ID 22434235. À Secretaria para desentranhamento nos termos do requerido e certificação do trânsito em julgado, com a consequente baixa dos autos à origem. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2021 12:54:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador